Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704907-90.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DA CONCEICAO, DARLIN MONTEIRO DE SOUZA APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito das preliminares suscitadas pelas requeridas em sede de contrarrazões (violação ao princípio da dialeticidade, intempestividade recursal e ilegitimidade passiva). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora